Tribunal: TJES
Processo: 0020866-70.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020866-70.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maurício Ribeiro de Souza Junior em face do acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação de revisão de proventos, movida contra o IPAMV – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição a ser sanada, conforme alegado pela parte embargante, ou se a pretensão recursal configura mero intento de rediscutir o mérito já julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão no acórdão embargado, pois o prazo prescricional foi devidamente analisado, com base no regramento aplicável e jurisprudência do STF, concluindo-se pela prescrição do fundo do direito.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise dos pontos essenciais ao desfecho da lide.

A parte embargante demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, objetivando rediscutir o mérito, o que é incabível por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição quando a matéria devolvida foi integralmente apreciada, conforme o regramento legal e entendimento jurisprudencial vigente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6096; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020866-70.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

EMBARGADO:
IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara no Id 8847680 que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo embargante em face da sentença que reconheceu a prescrição do fundo do direito na ação de revisão de proventos por ele ajuizada em face de IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões (Id 8918175), a parte embargante afirma a existência de omissões e contradições no acórdão e requer sejam aclarados os pontos elencados do voto condutor do acórdão, alegando que, conforme se extrai do item 6 da ementa do acórdão de julgamento da ADI 6096, houve destaque para as revisões dos atos concessórios com pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, concluindo que o prazo para as revisões seguem o estabelecido no Tema 313 do STF.

Contrarrazões em que a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Por sua vez, a
contradição

ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vícios da omissão ou contradição.

Isso porque, ao analisar o acórdão embargado, conclui-se que toda a matéria devolvida acerca do prazo prescricional aplicável foi devidamente apreciada e definida de acordo com o regramento legal pertinente e o entendimento jurisprudencial respectivo, concluindo pela manutenção do reconhecimento da prescrição do fundo do direito.

Ademais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas pelo Embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/11/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões